Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-77.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-77.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABILIO DE SOUZA SOARES e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE INSTABILIDADE DA REDE NA REGIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AFETAÇÃO INDIVIDUAL DOS DEMANDANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO QUE NÃO SUPREM A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXEGESE DO ART. 98, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demonstração de notícias ou registros de instabilidade na prestação de serviço de telefonia em determinada localidade não é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais em favor de consumidores individualmente considerados, sendo indispensável a comprovação da efetiva afetação da esfera jurídica dos demandantes e do nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos alegados.

2.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença vergastada, porquanto ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, que integra o presente julgado para todos os efeitos legais.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

(17)